Tribunal: TJDFT
Processo: 0783937-07.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Processual civil. princípio da dialeticidade. Ausência de impugnação objetiva das razões da sentença. Dano moral. Manutenção indevida de inscrição desabonadora. Valor adequado e proporcional. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais decorrente de manutenção indevida de inscrição no cadastro de maus pagadores. A sentença julgou procedente o pedido do autor e, confirmando a antecipação de tutela, determinou que a ré excluísse definitivamente o nome do autor do cadastro restritivo, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
2. Inconformada, a ré interpôs recurso inominado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve conduta ilícita da ré (manutenção indevida de apontamento de restrição creditícia), a ensejar reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente impugnar objetivamente as razões da sentença. Viola o princípio da dialeticidade peça recursal que apresente razões dissociadas da sentença, sem realizar o necessário cotejo com o julgamento que diz impugnar, porque dificulta a compreensão e impugnação eficaz por parte do recorrido, e assim, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Ausência de requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso.
5. A pretensão deduzida na inicial é a de reparação por danos morais decorrente de manutenção de inscrição indevida no SPC/SERASA. A sentença, por sua vez, julgou procedentes os pedidos com fundamento na comprovação do fato de que, mesmo após o pagamento do débito que deu origem à inscrição, a ré teria levado quase 3 meses para a baixa respectiva.
6. Em suas razões recursais a ré apresenta argumentação idêntica à da contestação, onde se atém a argumentar a legitimidade da dívida que levou à negativação, ignorando o fundamento de inércia quanto ao levantamento da inscrição.
7. Ausente, assim, a necessária conexão entre as razões do recurso e os fundamentos da sentença, condição necessária ao conhecimento do recurso, no que se refere ao reconhecimento de danos materiais indenizáveis. AUSENCIA DE DIALETICIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, nesta parte.
8. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, sendo impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, pois impossível de equiparação econômica.
9. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais fixado na origem em R$ 2.000,00 se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual merece ser mantido.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente conhecido e no mérito, desprovido.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.
Jurisprudência relevante citada: n/a.